Tribunal: TJES
Processo: 5012665-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012665-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO DESPACHADA POR DETERMINAÇÃO DA COMPANHIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por passageira, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio de bagagem de mão que fora compelida a despachar no aeroporto de Guarulhos, por determinação da própria empresa, durante conexão em voo internacional.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o extravio da bagagem de mão, despachada compulsoriamente por orientação da companhia aérea e não restituída ao destino final, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da transportadora por danos materiais e morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.
04. O extravio de bagagem, ainda que de mão, caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não havendo falar em excludente de responsabilidade.
05. A empresa aérea não comprovou a adoção de qualquer providência eficaz para localizar ou indenizar tempestivamente a passageira, tampouco forneceu assistência mínima após o evento danoso, demonstrando negligência no trato com o consumidor.
06. Os danos materiais foram adequadamente apurados com base na lista detalhada apresentada pela autora, que descreveu bens compatíveis com o uso pessoal e o tipo de viagem realizada. A exigência de notas fiscais de todos os itens se mostra excessiva e contrária ao princípio da facilitação da defesa do consumidor.
07. Inaplicável a limitação indenizatória prevista no art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que a bagagem foi despachada compulsoriamente, sem oportunidade de declaração de valor, e o caso se submete às normas do CDC.
08. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da privação de todos os pertences pessoais, do constrangimento e da ausência de amparo no momento da chegada ao destino, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
09. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11.
Tese de julgamento:
“O extravio de bagagem, ainda que de mão despachada compulsoriamente, caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da transportadora aérea por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 260; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012665-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO DESPACHADA POR DETERMINAÇÃO DA COMPANHIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por passageira, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio de bagagem de mão que fora compelida a despachar no aeroporto de Guarulhos, por determinação da própria empresa, durante conexão em voo internacional.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o extravio da bagagem de mão, despachada compulsoriamente por orientação da companhia aérea e não restituída ao destino final, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da transportadora por danos materiais e morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.
04. O extravio de bagagem, ainda que de mão, caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não havendo falar em excludente de responsabilidade.
05. A empresa aérea não comprovou a adoção de qualquer providência eficaz para localizar ou indenizar tempestivamente a passageira, tampouco forneceu assistência mínima após o evento danoso, demonstrando negligência no trato com o consumidor.
06. Os danos materiais foram adequadamente apurados com base na lista detalhada apresentada pela autora, que descreveu bens compatíveis com o uso pessoal e o tipo de viagem realizada. A exigência de notas fiscais de todos os itens se mostra excessiva e contrária ao princípio da facilitação da defesa do consumidor.
07. Inaplicável a limitação indenizatória prevista no art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que a bagagem foi despachada compulsoriamente, sem oportunidade de declaração de valor, e o caso se submete às normas do CDC.
08. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da privação de todos os pertences pessoais, do constrangimento e da ausência de amparo no momento da chegada ao destino, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
09. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11.
Tese de julgamento:
“O extravio de bagagem, ainda que de mão despachada compulsoriamente, caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da transportadora aérea por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 260; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou a demanda alegando que, após adquirir passagem aérea para o trecho Faro > Lisboa > Guarulhos (São Paulo) > Vitória (VIX), foi orientada pela recorrente no aeroporto de São Paulo a despachar sua bagagem de mão, sendo compelida a fazê-lo já no portão de embarque. Ao chegar ao seu destino final em Vitória, a bagagem não foi entregue, e a recorrente não lhe prestou o devido suporte ou informações concretas para a solução do problema, caracterizando atitude negligente e arbitrária perante o consumidor.

Em face do extravio, a recorrida listou detalhadamente os bens contidos na mala, que incluíam roupas, acessórios, maquiagem e itens de uso pessoal indispensáveis, totalizando o prejuízo material de R$ 9.053,15 (nove mil, cinquenta e três reais e quinze centavos), e requereu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, destacando a frustração da viagem a lazer e o constrangimento de ficar sem seus pertences.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral (Id 15845488), nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) Condenar o réu ao pagamento de R$ 9.053,15 (nove mil, cinquenta e três reais e quinze centavos), a título de danos materiais
, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b) Condenar o réu ao pagamento de ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.”

Inconformada, a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15845489), sustentando as teses de: a) improcedência total dos pedidos por ausência de ato ilícito e falha na prestação de serviço; b) ausência de comprovação de danos materiais ou morais, alegando enriquecimento ilícito; e c) subsidiariamente, a redução da condenação moral.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela recorrida (Id 15845492), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No caso, a recorrente tenta desvincular-se da responsabilidade, alegando ausência de ato ilícito e, implicitamente, atribuindo a falha ou a fragilidade à própria recorrida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O art. 14 do CDC é cristalino ao estabelecer a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da verificação de culpa, sendo o extravio de bagagem o exemplo clássico de uma falha grave no serviço de transporte.

Além disso, o Código Civil, em seu art. 734, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. O extravio da bagagem despachada, desde o momento em que a recorrente assumiu sua custódia em Guarulhos, configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial desenvolvida e que compõe o custo do negócio.

Não cabe à recorrente ignorar o risco de sua própria operação logística para se eximir do dever de indenizar, razão pela qual a falha na prestação do serviço está configurada de maneira indubitável, subsistindo a obrigação de reparar, nos exatos termos reconhecidos pela sentença combatida.

A recorrente impugna a condenação por danos materiais no valor de R$ 9.053,15 (nove mil, cinquenta e três reais e quinze centavos), questionando a veracidade da lista de objetos e a ausência de notas fiscais, chegando a alegar que a lista é "fantasiosa" e desproporcional para uma bagagem de mão, além de invocar a limitação prevista no art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Referente à exigência de notas fiscais, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
de que não se pode demandar da recorrida a guarda e apresentação de comprovantes fiscais de todos os itens de uso pessoal (roupas, perfumes, maquiagens), que são adquiridos no cotidiano e sujeitos ao desgaste natural do tempo. Tal exigência criaria uma barreira intransponível à reparação e violaria o princípio da facilitação da defesa do consumidor.

A lista apresentada pela autora, que inclui dez camisas, seis calças jeans, oito shorts, conjuntos de lingerie, um tênis, e itens de cosmética e acessórios, demonstra ser perfeitamente compatível com o conteúdo de uma mala de viagem de lazer, conforme o padrão do homem médio, e os valores atribuídos são razoáveis para a recomposição do patrimônio perdido.

A alegação de que a lista é fantasiosa carece de qualquer suporte probatório por parte da recorrente, que não apresentou qualquer elemento que desconstituísse a mínima prova do direito autoral.

Quanto à inaplicabilidade e violação do art. 260 do CBA, deve ser enfatizado o disposto no parágrafo único do art. 734 do Código Civil, o qual estabelece que o transportador não pode limitar a indenização pelo valor declarado se não exigir a declaração do valor da bagagem.

No caso concreto, o extravio ocorreu com uma bagagem que, inicialmente, era de mão e foi compelida a ser despachada pela própria recorrente no meio do trajeto, ocasião em que não houve qualquer formalidade de declaração de valor.

Além disso, ante a evidente relação de consumo e a natureza do dano, que exige a reparação integral do prejuízo, a aplicação da tarificação limite do CBA para danos materiais específicos de extravio, desacompanhada da declaração de valor, seria irrazoável e desfavorável ao consumidor, desvirtuando a proteção legal.

Desse modo, o valor fixado na sentença, correspondente ao montante dos bens listados pela recorrida, deve ser mantido, em estrita observância ao princípio da reparação integral do dano.

Avançando, observo que a recorrente insiste que o extravio da bagagem configura mero aborrecimento e pleiteia a improcedência ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Contudo, em casos de extravio de bagagem, especialmente em voos internacionais ou em que o passageiro é privado de seus pertences por um período indeterminado, há uma inegável agressão à esfera da dignidade e da tranquilidade do consumidor, extrapolando a noção de mero dissabor cotidiano e configurando dano moral
in re ipsa
.

A recorrida, ao chegar ao seu destino em Vitória, viu-se subitamente privada de todos os seus pertences, incluindo roupas, itens de higiene e acessórios pessoais, fato que gerou fundado sentimento de angústia, frustração e constrangimento, conforme detalhado na exordial, desfrutando de forma incompleta e precária da sua viagem, planejada com antecedência.

A conduta da recorrente demonstrou completo descaso ao não resolver o problema administrativamente e sequer fornecer o mínimo de assistência para a reposição emergencial dos bens.

Assim, a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
não se revela excessiva, mas sim adequada e moderada, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

O referido montante cumpre simultaneamente a função compensatória, oferecendo um paliativo à recorrida pelos transtornos e prejuízos extrapatrimoniais suportados, e a função pedagógica, impondo à recorrente um valor que a estimule a aprimorar a qualidade de seus serviços e o tratamento dispensado aos seus passageiros, evitando a reiteração de condutas negligentes. Não há base fática ou jurídica para sustentar o alegado enriquecimento ilícito do ofendido, sendo a redução do
quantum
pretendida pela recorrente incompatível com os critérios de justiça e equidade.

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)